Tribunal: TJES
Processo: 5006578-47.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006578-47.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IDEAL INVEST S.A
RECORRIDO: CARLOS FERNANDO MACHADO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006578-47.2024.8.08.0035

RECORRENTE: PREVALER S.A.

RECORRIDO: CARLOS FERNANDO MACHADO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
.
AUTOR QUE NÃO RECONHECE
ASSINATURA DIGITAL EM
CONTRATO
DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL
QUE FIGURA COMO AVALISTA
.
ASSINATURA
ELETRÔNICA SEM CERTIFICAÇÃO DIGITAL
.
INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL
. RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO
.
SENTENÇA
M
ANTIDA
.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 11145813. Contrarrazões em Id. 11145817.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 11145813), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº. 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 11145811), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Face o exposto, DECIDO:
Julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, determinando que a ré retire a negativação inserida ao nome do autor quanto ao objeto deste processo,
em até 5 (cinco) dias úteis contados do trânsito em julgado esta sentença, sob pena de aplicação de multa diária de R$300,00 (trezentos reais) até o limite de R$3.000,00 (três mil reais)
Julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais.
”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, sob argumento que o Autor/Recorrido teve seu nome negativado indevidamente pela recorrente por inadimplemento de contrato de financiamento estudantil.

Em suma, o autor informa que não reconhece o contrato, em que figura como avalista, tendo sido surpreendido pela restrição existente nos órgãos de proteção ao crédito.

Em r. Sentença do juízo primevo restou entendido que a ré, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade da contratação, visto que o contrato apresentado não possui assinatura do recorrido com chave de apuração de autenticidade do seu conteúdo, não sendo possível a atribuição de responsabilidade pelos débitos ao autor por contrato que não assinou.

Inconformada, a Recorrente informa que houve a contratação regular, sendo todos os procedimentos de segurança necessários adotados para garantir a autenticidade do contrato, uma vez que o e-mail apresentado no contrato é o mesmo da exordial, motivo pelo qual pugna pela reforma da r. decisão a fim de que sejam os pedidos contidos na petição inicial sejam julgados integralmente improcedentes.

Pois bem.

P
or mais que inequívoca a validade da assinatura eletrônica nos contratos em geral, é certo que, no caso concreto,
o documento apresentado
pela Recorrente
não
demonstra a
aceitação
da parte contrária
, uma vez que
inexiste garantia contra
adulteração do conteúdo
ou requisitos mínimos acerca da autenticidade e segurança
, previstos na Lei 14.063/2020, sendo que o código utilizado é associado meramente ao e-mail do autor, podendo ter sido utilizado sem seu conhecimento por qualquer outra pessoa.

Conforme corretamente destacado na Sentença objurgada (Id. 11145811),
não é possível auferir a autenticidade e conformidade da referida assinatura com a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP Brasil,
por meio do verificador de assinaturas digitais disponibilizado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI, Autoridade Certificadora raiz do Brasil. O documento particular acostado aos autos também não apresenta código numérico,
QRCode
ou código de barras, a fim de que se pudesse inferir a presença de assinatura digital, nem ligação telefônica, “selfie” ou qualquer outro instrumento que demonstre a anuência do autor quanto à contratação.

Dessa forma, tendo em vista que o avalista precisa assinar o contrato para se tornar legalmente responsável, conforme dispõe o Art. 898, §1º do Código Civil,
entendo que inexiste responsabilidade do autor pelo contrato apresentado (Id. 11145796).
Ademais, cumpre destacar que, conforme inteligência do Artigo 429, II do Código de Processo Civil, o ônus da prova, no caso concreto, recai sobre a parte que produziu o documento quando houver impugnação da sua autenticidade, ônus esse que a recorrente não se desincumbiu.

Quanto ao tema, cumpre destacar a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO – CONTRATO DIGITAL – POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO PELA AUTENTICAÇÃO DA ASSINATURA ELETRÔNICA – TEMA 1061 DO STJ – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – VERACIDADE NÃO COMPROVADA - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O juízo de primeiro grau deixou de aplicar na hipótese o precedente vinculante firmado no Tema nº 1061, do STJ, que determina: na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II). 2. A solução da demanda perpassa pela análise do ônus da prova, de modo que ao contrário do fixado pelo Juízo a quo, cabe à Instituição Financeira Apelada o ônus de provar a autenticidade da assinatura. 3.
No caso em exame, trata-se de contrato nato digital, o que não impede a comprovação pela instituição financeira, pois a assinatura eletrônica deve ter um padrão de criptografia próprio que consiga identificar se, de fato, o usuário de certa assinatura digital a utilizara. 4. O Banco Apelado não se desincumbiu do seu ônus processual, nos termos do artigo 429, II do CPC, pois
sendo a parte que produziu o contrato, cabe a ela comprovar a sua autenticidade, tendo somente juntado o contrato e do documento do autor.
Precedentes deste E. TJES. 5. Deve ser declarada a inexistência do contrato firmado, com o cancelamento do respectivo desconto no benefício previdenciário, devendo, ainda, serem restituídos os valores descontados, com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, autorizada a compensação com o montante efetivamente depositado na conta bancário da parte apelante, a ser apurado na fase de liquidação. 6. As quantias descontadas mês a mês influenciaram negativamente no sustento do consumidor, de modo que restou evidenciado prejuízo à honra, sofrimento, integridade psicológica da parte apelante, tendo em vista, ainda, o valor do benefício previdenciário (um salário-mínimo), motivo pelo qual o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional ao caso, observando o método bifásico, sem ocasionar enriquecimento ilícito da parte. 7. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória-ES, 27 de agosto de 2024.
(grifo nosso).

TJ/ES – Apelação Cível Número: 0001821-75.2021.8.08.0011. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 23/09/2024.

Assim, entendo que a empresa recorrente não se desincumbiu do ônus da prova, motivo pelo qual entendo que
não merece reforma a r. Sentença do
juízo a quo
,

devendo ser mantida a declaração de
inexistência de responsabilidade
civil
do Sr.
CARLOS FERNANDO MACHADO pelo contrato de financiamento estudantil em nome de JARDEL DE PAULO LOUREIRO.

P
or esses motivos,
voto pela manutenção da
r.
Sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor
da
causa
, uma vez que inexiste condenação pecuniária ou proveito econômico obtido pela parte, devendo ser observado o disposto no Artigo 55 da Lei 9.099/95 e 85, §2o do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)